Tribunal: TCU
Processo: 013.392/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1794/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de expediente intitulado de "Recurso de Revisão", enviado pela empresa GDK S.A., contra o Acórdão 416/2021-TCU-Plenário , Considerando que o expediente não pode ser recebido na modalidade recursal pretendida, uma vez que esta somente pode ser manejada em processos de contas; Considerando que o presente documento não pode ser conhecido como pedido de reexame, aplicando-se a fungibilidade recursal, porquanto intempestivo em prazo superior a 180 dias; e Considerando o pedido do recorrente de obter a unificação das penalidades de declaração de inidoneidade que lhe foram impostas pela Petrobras e pelo TCU em função dos mesmos fatos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 35 e 48 da Lei 8.443/92, em não conhecer do recurso de revisão trazido pela empresa GDK S.A.; em conhecer do expediente como mera petição; e em determinar o retorno dos autos à SeinfraOperações, a fim de que seja analisada a possibilidade de unificação das sanções impostas à GDK S.A., conforme os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 013.392/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: GDK S.A.. em Recuperação Judicial (34.152.199/0001-95). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Victor Alves Martins (21804/OAB-DF), representando GDK S.A.. em Recuperação Judicial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.